Tribunal: TJDFT
Processo: 0008622-24.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008622-24.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDITE GOMES DA SILVA, EDMILSON DA SILVA SANTOS, EDMILSON MIRA, EDNA HOLANDA VALENCA, EDNA RODRIGUES SANTANA DOS SANTOS, EDNA WALDAIR DA SILVA RIBEIRO, EDSON BENICIO DE CARVALHO, EDSON RODRIGUES DA SILVA, EDUARDO COUTINHO DA SILVA, ELIANA RAMOS DE PAULA, ELISABETE DE FATIMA SOARES, ELIZABETH FERREIRA DE MENDONCA, ELIZABETH FERREIRA DO NASCIMENTO, ELSIMEIRE SANTOS DA GRACA, ELY RODRIGUES DE FARIA, ENERSON COELHO VENTURA, CLAUDISMAR ZUPIROLI, EDILEUSA ARAUJO DE MELO, EDNA MARIA ALVES DE OLIVEIRA COSTA, ELIZETE RITA VICENTE FERREIRA, ELOIZA MARA ALVES ABRAÃO CESSIONÁRIO: FERNANDO LUIZ BOTELHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação aos credores ELISABETE DE FÁTIMA SOARES (ID 15674963) e CLAUDISMAR ZUPIROLI (ID 16091367). Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Após, retornem conclusos para análise do pedido de ID 16080930. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto